Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-10.2024.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inexigibilidade de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais. Insurgência contra descontos indevidos. Pretensão do autor de que seja declarada a inexigibilidade do débito, a devolução em dobro dos valores, bem como a condenação em danos morais. Sentença de procedência.

Recurso do réu. Pretensão de que seja reconhecida a legitimidade da contratação. Cabimento. Restou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inexigibilidade de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais. Insurgência contra descontos indevidos. Pretensão do autor de que seja declarada a inexigibilidade do débito, a devolução em dobro dos valores, bem como a condenação em danos morais. Sentença de procedência.

Recurso do réu. Pretensão de que seja reconhecida a legitimidade da contratação. Cabimento. Restou demonstrado a contratação do seguro, realizada por meio eletrônico. Impugnação da contratação após o decurso de mais de um ano de sua realização.

Restituição de valores. Pretensão de que seja afastada a condenação à restituição dos valores. Cabimento. Não há que se falar em repetição do indébito, considerando que foi comprovada a existência de relação jurídica e a legitimidade da contratação.

Danos morais. Pretensão de que seja afastada a condenação em danos morais. Cabimento. Não há que se falar em reparação por danos morais, considerando que foi comprovada a legitimidade da contratação.

Recurso do autor. Pretensão de que seja majorado o valor fixado a título de danos morais. Prejudicado, considerando a legitimidade da contratação, e consequente acolhimento do recurso do réu.
Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados para 20%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.